Tribunal: STF
Processo: HC 172540
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – PROCESSO INSTAURADO CONTRA POSSÍVEIS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCC) – CAUSA PENAL COMPLEXA – INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DESCARACTERIZAR A OCORRÊNCIA DE INJUSTO RETARDAMENTO NA SOLUÇÃO JURISDICIONAL DO LITÍGIO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO PACIENTE/RÉU, ACUSADO PELO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.